Tribunal: STF
Processo: ARE 759300
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUADRO EM EXTINÇÃO. REAJUSTES CONCEDIDOS PELAS LEIS NºS 9.963/1993 E 13.444/2010 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.